Tribunal: CARF
Processo: 16682.903301/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903301/2011-66
ACÓRDÃO
1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 267.468,28, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903301/2011-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
20097.98727.160407.1.7.03-0709 (fls. 8 a 14), referente ao ano-calendário de 2005, informando
saldo negativo de CSLL composto por estimativas compensadas com outros tributos e
pagamentos.
Foi proferido o despacho decisório no 009833050 (fls. 19 a 24), nos seguintes
termos:

Os pagamentos foram totalmente confirmados e somente parte das estimativas
compensadas foi reconhecida pela autoridade fiscal. No entanto, não foi reconhecido saldo
negativo e não foram homologadas as DCOMPs vinculadas ao crédito (final 0709 e 0045).
Conforme se extrai do detalhamento das estimativas compensadas, verifica-se (fl.
22):
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903301/2011-66
3

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 26 a 30), arguindo que utilizou do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2004 para a compensação e que o despacho decisório não teria indicado a compensação não
confirmada. Aduz que se parte do saldo negativo de CSLL do ano de 2004, utilizado para a
compensação, foi confirmado no despacho decisório, também deveria ter sido o restante. Pugnou,
ao final, pela homologação das compensações.
A DRJ analisou o feito e julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade (fls. 94 a 98). Esclareceu:
9. Como expressamente consta consignado no exame detalhado do crédito, folhas
20 e 21, a decisão questionada neste processo limitou-se a glosa de parte da
compensação operada através da PER/DCOMP de no 26895.57255.011007.1.7.03-
6881, no valor de R$ 284.123,31. Tal declaração foi objeto de exame por parte
desta Turma de Julgamento no Acórdão de no
06-056649
(PAF
16682.900173/2010-18).
10. Daquele processo, em síntese, cabe destacar tão somente o seguinte
argumento: Assim, pede a reforma parcial do despacho decisório e a
compensação também parcial do débito originário correspondente ao
pagamento, com acréscimos legais, do valor originário de R$ 15.415,61,
recolhimento que decorre da não homologação do PER/DCOMP de no
16971.42144.231106.1.7.04-7830 (Proc. Administrativo n° n°1534.920.226/2008-
13).
11. O exposto mostra que a própria interessada reconheceu a impossibilidade de
reclamar na via administrativa a maior parte do crédito tratado no PER/DCOMP
de no 26895.57255.011007.1.7.03-6881, limitando-se naquele caso a vindicar
apenas o reconhecimento de parcela adicional no valor de R$ 15.415,61, o quê lhe
foi concedido.
12. Desta feita, considerando importância referida no parágrafo anterior, em seu
valor originário, conforme cálculo levado a efeito através do Sistema de Apoio
Operacional 4.2.2.8, temos o seguinte resultado: (...)
13. Nos termos do demonstrativo colacionado no parágrafo anterior, o valor não
confirmado pelo exame da autoridade a quo deve ser reduzido de R$ 284.123,31
para R$ 267.428,28.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903301/2011-66
4
Conclusão
14. Confrontando o demonstrativo acima com o exame detalhado do crédito
neste processo (fls. 20 e 21), voto pelo reconhecimento em favor da interessada
da parcela adicional de composição de crédito no valor de R$ 16.655,03
(Dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e três centavos) a ser utilizada
até o seu limite na compensação dos débitos tratados nos PER/DCOMP a que se
refere o despacho decisório com número de rastreamento 009833050.
A contribuinte teve ciência da decisão em 07 de setembro de 2018 e, em 08 de
outubro de 2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 110 a 116). Em suas razões, esclarece que
que o resultado da CSLL paga no decorrer do ano e do valor devido resulta no saldo negativo de
R$ 228.487,06, utilizado para compensar valores devidos de IRPJ e CSLL de julho e agosto de 2008.
Aduz que a autoridade fiscal não confirmou a compensação da estimativa de maio de 2005,
vinculada à DCOMP no 26895.577255.041007.1.7.03-6881 (Processo no 16682.900.173/2010-18) e
que isso não poderia ter sido feito, em razão de que não fora definitivamente julgada tal DCOMP
na esfera administrativa. Alega que acaso tal processo seja julgado improcedente, estará obrigada
ao pagamento do tributo devido, motivo pelo qual deve ser reconhecido o saldo negativo em
pleito nestes autos, sob pena de cobrança em duplicidade. Pugnou pela confirmação do saldo
negativo e da homologação das DCOMPs a ele relacionadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Esclareço que o processo no 16682.900173/2010-18, que analisa não homologação
da DCOMP no 26895.577255.041007.1.7.03-6881 também é de minha relatoria.
Diante das circunstâncias fáticas daqueles autos, entendi por conhecer o Recurso
Voluntário da contribuinte, ainda que não impugnada expressamente a matéria em manifestação
de inconformidade, porquanto aplicável a Súmula CARF no 177 e comprovado nos autos a
existência de execução fiscal cobrando o valor não homologado na DCOMP no
24213.07054.221106.1.7.04-6800, que formalizou o crédito do saldo negativo do ano-calendário
de 2004, aqui utilizado. Inclusive, a contribuinte apresentou cópia dos embargos à execução fiscal,
comprovando que fora cobrada dos montantes não homologados na mencionada DCOMP de final
6800.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903301/2011-66
5
Na oportunidade, me manifestei no sentido abaixo colacionado e reconheci o saldo
negativo adicional de CSLL no montante total de R$ 333.190,26, relacionado ano-calendário de
2004, homologando as compensações a ele vinculadas até o limite do crédito reconhecido:
Contudo, a contribuinte noticia a existência de execução fiscal que exige a não
homologação da DCOMP no 24213.07054.221106.1.7.04-6800, objeto do
processo administrativo no 15374.922447/2008-26, no valor de R$ 333.190,26.
Referida DCOMP é uma retificadora e foi transmitida em 22/11/2006, isto é,
posteriormente à alteração legislativa que incluiu o §6o, no artigo 74, da Lei no
9.430/1996 e atribuiu a natureza jurídica de confissão de dívida às declarações de
compensação.
Desse modo, somando-se a essas constatações fáticas a exigência do crédito
tributário constituído na declaração de compensação não homologada, por meio
de execução fiscal, o risco de duplicidade de cobrança de um mesmo crédito
tributário é real. Acaso o resultado dos embargos à execução fiscal seja exitoso
para a contribuinte, tal valor deveria refletir no saldo negativo de CSLL aqui
vindicado; por outro lado, se a exigência na execução fiscal for satisfeita, também
haverá o pagamento da compensação não homologada, cujo saldo foi utilizado na
estimativa compensada na DCOMP objeto destes autos.
A análise do caso objeto desses autos não necessariamente parte do julgamento do
processo no 16682.900173/2010-18, pois, tanto há execução fiscal exigindo o crédito tributário
confessado pela contribuinte na DCOMP no 24213.07054.221106.1.7.04-6800, quanto seria
possível a cobrança da compensação não homologada, acaso o resultado do julgamento fosse
contrário – o que se subentende a duplicidade de cobrança, isto é, o direito de o Fisco exigir a
compensação não homologada está constituído e, frisa-se, já é objeto de execução fiscal.
Assim, o cerne da questão em debate nestes autos envolve a controvérsia que
reside na possibilidade de se compor o saldo negativo de um período com a estimativa liquidada
por compensação, ainda que não homologada ou pendente de homologação.
Na sistemática administrativa, em termos práticos, tem-se que a não confirmação
de eventual direito creditório utilizado para compensar estimativas é discutida em processo
administrativo autônomo, que investiga o próprio crédito, homologando ou não as compensações.
Caso o deslinde de tais processos seja pela manutenção da não homologação, os valores residuais
serão cobrados nesse feito vinculado ao crédito.
Consequentemente, tais estimativas compensadas e confessadas que compõem o
saldo negativo de período posterior, serão objeto de cobrança no processo anterior, de modo que
não poderiam ser também questionadas enquanto parcelas que formam o saldo negativo do
período posterior, sob pena, inclusive, de ser o sujeito passivo cobrado duplicidade; primeiro, pela
não homologação no processo do crédito que constitui saldo negativo do primeiro período e
depois pela impossibilidade de a estimativa compensada formar o saldo negativo do período
seguinte, implicando a não homologação da compensação.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903301/2011-66
6
Por essas razões, entendo que limitar o saldo negativo composto pela estimativa
confessada e compensada, contraria o intento de se evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, situação pacificada com a edição da Súmula CARF no 177 e cuja orientação, inclusive,
decorreu do Parecer Normativo COSIT no 2/2018. Veja:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903301/2011-66
7
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Nesse sentido, confirmo a estimativa compensada e indicada como parcela
componente do saldo negativo vindicado pela contribuinte no PER no
20097.98727.160407.1.7.03-0709, reconhecendo a parcela adicional de saldo negativo de CSLL de
R$ 267.468,28, no ano-calendário de 2005, em razão da estimativa compensada em maio de 2005,
considerando que a decisão da DRJ já reconheceu o adicional de composição de crédito de
R$ 16.665,03.
Eis o resultado do julgamento:
Decisão/Julgamento
Composição do Saldo Negativo
Despacho Decisório
Pagamentos (DD)
R$ 5.843.670,73
Estimativas Compensadas
R$ 397.972,85
Acórdão DRJ
Estimativas Compensadas (adicional)
R$ 16.655,03
Acórdão CARF
Estimativas Compensadas (adicional)
R$ 267.468,28
Deduções
CSLL Devida
(R$ 6.297.279,83)
Saldo Negativo de CSLL no ano de 2005
Saldo Negativo Reconhecido
R$ 228.487,06
Conclusão
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903301/2011-66
8
Diante dos fundamentos anteriormente veiculados, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para confirmar a estimativa compensada como parcela componente do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 no valor adicional de R$ 267.468,28, a fim de
reconhecer o saldo negativo de CSLL total de R$ 228.487,06 no período, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 150
DF CARF MF
Original